Tribunal: TJPA
Processo: 0001184-38.2004.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001184-38.2004.8.14.0049

APELANTE: JOSE FARIAS DA COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE FARIAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001184-38.2004.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE/APELADO: JOSE FARIAS DA COSTA

ADVOGADO: RAIMUNDO JOSE DE PAULO MORAES ATHAYDE – OAB/PA 6.848

APELADO/ APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA – OAB/PA 8.200-B

ADVOGADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.148-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR INADIMPLENTE NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO do quantum DEVIDO AO VALOR OFERTADO PELO PRÓPRIO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSÉ FARIAS DA COSTA e BANCO DO BRASIL S/A, manifestando seus inconformismos contra a sentença de id. 4441839 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que julgou parcialmente a demanda, para reconhecer o direito do autor pagar somente o valor principal do débito, acrescido de juros reduzidos na forma proposta pelo Banco suplicado.

Cuida-se na origem de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob a alegação de que a dívida questionada nos autos diz respeito a compras realizadas por cartão de crédito clonado, além da inscrição do nome do autor no SPC e SERASA, ter se dado de forma indevida (id.

4441829 Páginas 4-11).

Em sede de Contestação (id. 4441832), a parte demandada alega que débito de R$ 25.135,27 refere-se a ausência de pagamentos nas faturas de abril e maio de 2000, cujo saldo devedor era de R$ 1.009,26, sendo a importância de R$ 702,27 (setecentos e dois reais e vinte e sete centavos), correspondente ao valor principal (COMPRAS NÃO PAGAS) e o restante refere-se aos encargos financeiros decorrentes do não pagamento das faturas.

Em sentença proferida no id. 4441839, o MM. Juízo Singular, não obstante entender não restar configurado ato ilícito do banco suplicado, considerou a necessidade de se afastar da cobrança do valor principal, devido pelo suplicante em seu cartão de crédito BB Ourocard Visa, os juros contratuais exorbitantes cobrados pelas Administradoras de Cartão de Crédito. Deste modo, julgou parcialmente procedente a demanda para julgar improcedente o pedido de dano moral e material, e julgar procedente o pedido de redução do valor exigido de R$ 28.457,15 para o valor ofertado pelo próprio demandado, de R$ 3.602,27 (id. 4441838 - Pág. 11).

Irresignados, autor e réu apelaram.

A parte autora, em suas razões recursais de id. 4441840, aduz em apertada síntese que comprovou a clonagem de seu cartão de crédito e que não fez nenhuma das compras cobradas pelo Banco requerido, as quais atingiram o valor de R$ 702,27.

Defende que a inscrição do seu nome no SERASA e SPC, além da não demonstração de que a dívida foi feita pelo demandante, gera o dever de indenização por danos morais e materiais pelo Banco demandado.

A parte ré, em suas recursais de id. 4441841, aduz em apertada síntese que é descabida a redução dos juros cobrados pela dívida do cartão de crédito de R$ 28.457,15 para R$ 3.602,27.

Contrarrazões ofertadas pelo réu, no id. 4441842, onde pugna pelo desprovimento da parte autora.

Aparte autora não apresentou as contrarrazões recursais, conforme certidão de id. 4441843 - Pág. 5.

Coube inicialmente a relatoria do feito a Exma. Desa. Maria do Carmo Araujo e Silva (id. 4441844 - Pág. 2); posteriormente, ao Exmo. Desembargador José Torquato Araújo Alencar (id. 4441844 - Pág. 5); Desa. Elena Farag (id. 4441844 - Pág. 8); Des. José Maria Teixeira do Rosario (id. 4441846 - Pág. 2) e; finalmente, coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de cobranças de cartão de crédito, que acarretaram na inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a nenhum dos recorrentes, senão vejamos:

Em relação as cobranças apontadas como indevidas e a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito CPC/SERASA, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores cobrados são indevidos, uma vez que conforme bem ressaltado na sentença, foi observado da análise dos documentos de id. 4441832 Páginas 35-37 (extratos do cartão de crédito BB Ourocard do requerente com vencimentos em 23/04/2000, 23/05/2000 e 23/06/2000, emitidos em 01/12/2004) que houve os estornos mencionados pelo primeiro suplicado concernentes a débitos não efetuados pelo suplicante e questionados por este junto à instituição financeira requerida.

No que se refere aos outros débitos mencionados pelo requerente na inicial, verifica-se pela leitura dos documentos de fls. 4441829 - Páginas 25-26 e, id. 4441829 Páginas 31-32, que o requerente informou inicialmente que não reconhecia os débitos referentes somente a www.BRASILSHO ALFEN e TRANSBRASIL SÃO PAULO, não constando débito do Posto IM Belém BR. Informou ainda o autor em 12/12/2000 cobrança a mais do débito que efetivamente efetuou junto à Marajó Diesel Ltda (id. 4441829 - Pág. 32).

Note-se que o banco requerido notificou o autor da cobrança do valor principal de seu cartão de crédito após os estornos realizados, remanescendo a dívida cobrada, com vencimento em 23/04/2000, e, pelo documento de id. 4441829 - Pág. 30, verifica-se que a inclusão do nome e do CPF do suplicante no banco de dados da SERASA em virtude do débito do qual foi notificado ocorreu apenas em 28/11/2000.

Além disso, o suplicante reconheceu que havia débito remanescente de seu cartão de crédito BB Ourocard Visa, mesmo após os estornos efetuados, referente a compras que efetivamente realizou, ainda não quitado, tanto que na audiência de tentativa de conciliação, fez proposta de pagamento do valor principal da dívida remanescente acrescido de juros de poupança a ser parcelado, com cancelamento da restrição interna de seu nome junto ao banco suplicado, conforme se verifica do Termo de id. 4441835 - Páginas 15.

Portanto, a inscrição do nome do devedor inadimplente no cadastro de restrição de crédito do SERASA ou de qualquer outro Órgão de restrição de crédito não é ilícito, representa o exercício regular de direito, pois resulta da violação da ordem jurídica pelo devedor, com ofensa ao direito do credor em ver ressarcido seu crédito.

De outra banda, no que tange a abusividade dos encargos cobrados, verifico que a própria instituição bancária apresentou proposta no id. 4441838 - Pág. 11, onde apresenta a alternativa de parcelamento do valor remanescente da dívida acrescido de juros (reduzidos) em 12 prestações de R$ 300,22, reduzindo o valor da dívida exigida de R$ 28.457,15 para R$ 3.602,27.

Não bastasse isso, verifico que desde os anos 2000 foram questionadas as cobranças realizadas pela instituição bancária no cartão de crédito do autor, de modo que durante a discussão administrativa e judicial, é prudente que esteja suspensa a incidência de juros, até que se apure corretamente qual o valor devido, principalmente quando constatado a inclusão de débitos que não foram realizados pelo demandante e excluídos à posteriori pela demandada.

Além disso, o banco demandado não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes com a pactuação do encargo de capitalização de juros, sendo, portanto, forçoso o afastamento dos juros aplicados originariamente com a devida substituição por aqueles indicados pelo próprio demandado na proposta oferecida no id. 4441838 - Pág. 11.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestando a respeito do tema, editou a Súmula 539: “ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Outrossim, o STJ tem o posicionamento de que a incidência da capitalização anual de juros não é automática, devendo ser expressamente pactuada, respeitando os princípios da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor.

Portanto, entendo que a sentença não merece reparos.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS. Mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023